Tribunal: TJES
Processo: 5021688-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. AFASTAMENTO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geovane da Mota João em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo a ação anulatória de ato administrativo com resolução de mérito. O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar tese relevante — a de que o ato de demissão seria nulo por violação ao princípio da proporcionalidade, configurando nulidade absoluta e, portanto, imprescritibilidade da pretensão anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de nulidade absoluta do ato administrativo e, em caso positivo, se tal nulidade teria o condão de afastar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo, em regra, para rediscussão de mérito.

Verifica-se omissão quanto à análise expressa da tese de nulidade absoluta e imprescritibilidade, motivo pelo qual a decisão deve ser complementada.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de desconstituir ato administrativo, ainda que fundada em nulidade absoluta, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 (AgInt no AREsp nº 883.236/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024).

Assim, a tese de imprescritibilidade não procede, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal e, consequentemente, a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade absoluta deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento.

A alegação de nulidade absoluta de ato administrativo não afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

A imprescritibilidade restringe-se a hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei ou quando se tratar de atos de improbidade administrativa com dano ao erário, não sendo aplicável a ações anulatórias de demissão disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 883.236/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOAO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. AFASTAMENTO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geovane da Mota João em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo a ação anulatória de ato administrativo com resolução de mérito. O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar tese relevante — a de que o ato de demissão seria nulo por violação ao princípio da proporcionalidade, configurando nulidade absoluta e, portanto, imprescritibilidade da pretensão anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de nulidade absoluta do ato administrativo e, em caso positivo, se tal nulidade teria o condão de afastar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo, em regra, para rediscussão de mérito.

Verifica-se omissão quanto à análise expressa da tese de nulidade absoluta e imprescritibilidade, motivo pelo qual a decisão deve ser complementada.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de desconstituir ato administrativo, ainda que fundada em nulidade absoluta, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 (AgInt no AREsp nº 883.236/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024).

Assim, a tese de imprescritibilidade não procede, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal e, consequentemente, a extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

A omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade absoluta deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento.

A alegação de nulidade absoluta de ato administrativo não afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

A imprescritibilidade restringe-se a hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei ou quando se tratar de atos de improbidade administrativa com dano ao erário, não sendo aplicável a ações anulatórias de demissão disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 883.236/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021688-90.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: GEOVANE DA MOTA JO
ÃO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. F
Á
BIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GEOVANE DA MOTA JO
ÃO

em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal, extinguir o processo com resolução do mérito.

Em suas razões (id. 15289541), o embargante aduz, em suma, que não houve análise da tese, arguida na inicial e acolhida na sentença, de que o ato administrativo estaria eivado de nulidade absoluta por violação ao princípio da proporcionalidade, o que, segundo defende, tornaria a pretensão de anulação imprescritível.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão ao embargante quanto à omissão apontada, porquanto, de fato, não foi expressamente apreciada a tese de imprescritibilidade fundada na alegação de nulidade absoluta, devendo, pois, ser aquela suprida. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Geovane da Mota João, anulando o ato administrativo que determinou sua demissão do serviço público estadual, com fundamento na suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD nº 62143905), por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e ausência de comprovação de má-fé na utilização de certificado de especialização supostamente falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão anulatória do ato de demissão administrativa foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às demandas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para propositura de ações contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplica-se aos pedidos de anulação de atos administrativos punitivos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A data de publicação do ato demissório no Diário Oficial, em 17/05/2017, marca o início da contagem do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a alegação de ciência pessoal posterior quando o servidor estava representado por advogado constituído no processo administrativo.

A propositura da ação somente em 06/07/2022, mais de cinco anos após a publicação oficial do ato punitivo, configura prescrição da pretensão anulatória.

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, sendo inaplicável ao presente caso de Direito Público, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp nº 2.134.160/AP e AgInt no REsp nº 2.120.827/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo punitivo contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da publicação oficial do ato, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A presença de advogado constituído no processo administrativo afasta a necessidade de intimação pessoal do servidor para início da contagem do prazo prescricional.

A Lei nº 14.010/2020, que suspende prazos prescricionais durante a pandemia, aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, não alcançando ações de Direito Público.

Ocorre que, embora a omissão deva ser sanada, a tese do embargante deve ser rejeitada, mantendo-se o resultado do julgamento.

E isso porque, ainda que o ato administrativo padeça de nulidade absoluta, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “
A pretensão de desconstituir ato administrativo, mesmo quando embasada na alegação de nulidade absoluta, se sujeita à prescrição quinquenal.
(AgInt no AREsp n. 883.236/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”

Portanto, o acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/32, aplicou corretamente o direito à espécie, ainda que não tenha rebatido expressamente a tese da imprescritibilidade anteriormente arguida.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão nos termos supra, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)